Tribunal: TJES
Processo: 0002345-37.2019.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento; Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002345-37.2019.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO GUILHERME e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CASTELO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO ASSIDUIDADE. MUNICÍPIO DE CASTELO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO DE MUNICÍPIO DE CASTELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE
SEBASTIAO GUILHERME
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Ao que se depreende dos autos, quanto ao pleito administrativo não houve deliberação da autoridade municipal. A partir de tal informação, tem-se por aplicáveis ao caso os artigos 1° e 4º do Decreto n° 20.910/1932, conjugados com o teor do enunciado sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram a conclusão no sentido da incidência de prescrição não quanto ao fundo de direito, mas apenas sobre as prestações mensais anteriores ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo junto à municipalidade, ponto em que merece reforma a sentença.

II. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual, durante o período em que permaneceu em vigência, inexistiu inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 77, da Lei Municipal nº 1.440/92, considerando-se válido o texto legal da forma em que foi publicado.

III. A análise sistêmica do parágrafo único, do artigo 77, cumulada com os artigos 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, vigentes à época, dispõe que será concedido adicional de assiduidade ao servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio, não sendo a efetividade requisito para a concessão do aludido benefício. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

IV. Recurso de Município de Castelo conhecido e desprovido. Recurso de Sebastião Guilherme conhecido e provido para fixar a prescrição tomando em consideração as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo mais antigo junto à municipalidade - nº 1221/94 em 15/04/1994.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação de Município de Castelo, bem como conhecer e dar provimento à apelação de Sebastião Guilherme, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002345-37.2019.8.08.0013

APELANTES/APELADOS: MUNICÍPIO DE CASTELO

SEBASTIAO GUILHERME

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos em razão da sentença de fls. 189/194, que acolheu a pretensão deduzida por Sebastião Guilherme quanto ao recebimento de “férias-prêmio”, com opção por acréscimo retroativamente ao vencimento básico de percentual equivalente a 25% (gratificação assiduidade prevista no artigo 149, da Lei Municipal nº 1.440/92), respeitada a prescrição das parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que precedeu o ajuizamento.

O Município de Castelo, em razões de apelação, alegou que já se teria operado a prescrição, que o diploma normativo local estaria maculado por inconstitucionalidade, que o adicional em questão só seria conferido a servidores efetivos, que deveriam incidir diversos descontos (compensação de valores eventualmente já pagos, contribuição previdenciária, imposto de renda etc). Contrarrazões às fls. 257/272.

Sebastião Guilherme, a seu turno, pugnou pela retificação do termo inicial prescricional fixado em sentença, pois se deveria observar o fato de que foi formulado requerimento administrativo e não houve deliberação pela administração municipal, apurando-se o quinquênio prescricional no período anterior à protocolização dos requerimentos administrativos junto à municipalidade. Contrarrazões em id nº 5611087.

Em meu sentir, não prospera a irresignação do Município de Castelo, assistindo melhor sorte ao recorrente Sebastião Guilherme.

Ao que consta dos autos, o autor, admitido no serviço público como servente ainda na década de 1980, laborou inicialmente sob o regime celetista e após tornou-se estável.

Com base no artigo 77, parágrafo único e artigo 149, ambos da Lei Municipal nº 1.440/92 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Castelo), pugnou pela concessão do adicional mencionado, conforme processos administrativos nº 1221/94 (deflagrado em 15/04/1994) e nº 1762/94 (deflagrado em 20/05/1994), acostados em cópia às fls. 18/26, dos quais se depreende não ter havido deliberação da autoridade municipal.

A partir de tais informações, tem-se por aplicáveis ao caso os artigos 1° e 4º do Decreto n° 20.910/1932, conjugados com o teor do enunciado sumular nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, que corroboram a conclusão no sentido da incidência de prescrição não quanto ao fundo de direito, mas apenas sobre as prestações mensais
anteriores ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo junto à municipalidade
.

A respeito da matéria ora enfocada é remansosa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (cf.: Apelação Cível nº 0001946-08.2019.8.08.0013,
0001944-38.2019.8.08.0013
), do mesmo modo ocorrendo quanto à rejeição da inconstitucionalidade arguida: inexistiu inconstitucionalidade do parágrafo único, do artigo 77, da Lei Municipal nº 1.440/92, considerando-se válido o texto legal da forma em que foi publicado, haja vista que, apesar de prevista na emenda nº 20 a exclusão do mencionado dispositivo legal, tal determinação foi suprimida (riscada) pela Câmara Municipal durante o processo legislativo, sem qualquer ressalva pelo chefe do Poder Executivo ao sancionar o texto legal. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FÉRIAS-PRÊMIO – GRATIFICAÇÃO-ASSIDUIDADE – LEI MUNICIPAL Nº 1.440⁄92 (MUNICÍPIO DE CASTELO-ES) - CONSTITUCIONALIDADE – DIREITO RECONHECIDO À VANTAGEM FUNCIONAL.
1. Inexistia inconstitucionalidade do parágrafo único, do art. 77, da já revogada Lei Municipal nº 1.440/92 (do Município de Castelo-ES).

2.
Os servidores públicos do Município de Castelo (ES), autores da presente ação judicial, preencheram os requisitos legais para recebimento da 'gratificação assiduidade', posto que a lei estabelecia poder ser computado o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor municipal sob qualquer outro regime jurídico.”(
TJES
, Classe: Remessa Ex-officio, 13040008859, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2012, Data da Publicação no Diário: 18/05/2012).

CIVIL⁄PROC. CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL AO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI MUNICIPAL – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL – REJEITADA – LEI Nº 1.440⁄92 – FÉRIAS-PRÊMIO OU GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE – REVOGAÇÃO – DIREITO ADQUIRIDO – MANTER A SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2 –
No presente caso, o Município apelante sustenta que o parágrafo único do art. 77, da revogada Lei nº 1.440⁄92, padece de inconstitucionalidade formal. Aduz que durante a elaboração da aludida lei foi apresentada emenda
–
nº 20
–
que dispunha acerca da exclusão do
supramencionado
parágrafo único. Todavia, muito embora tal emenda tenha sido aprovada em 04/09/1992, o referido dispositivo legal consta do texto final da lei. 3
–
Com efeito, em que pese os argumentos despendidos pelo apelante, razão não lhe assiste. De fato estava previsto a exclusão do parágrafo único do art. 77, na
supracitada
emenda, entretanto, tal determinação foi efetivamente riscada. Veja-se que não há como saber os motivos da rasura na Emenda, sendo possível, no entanto, cogitar-se da hipótese de que tal rasura tenha sido feita pelos próprios vereadores, quando da aprovação da emenda. Observa-se que a rasura foi feita com a mesma cor e espessura da caneta que opôs a data da aprovação pelo Legislativo Municipal. De modo que a alteração riscada representa o mesmo que uma não alteração. Além disso, o autógrafo do Projeto de Lei do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Castelo (Lei nº 1.440⁄92) foi recebido pelo então chefe do Executivo do Município de Castelo, que o sancionou sem veto ao parágrafo único do art. 77.
(...)”(
TJES
, Classe: Remessa Ex-officio, 13030030483, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2006, Data da Publicação no Diário: 05/10/2006).

A análise sistêmica do preceptivo mencionado juntamente aos artigos 82 e 149, da Lei Municipal nº 1.440/92, vigentes à época, dispõe que será concedido adicional de assiduidade ao servidor que completar 10 (dez) anos em efetivo exercício prestado ao ente público municipal, independentemente do regime jurídico, e optar por recebê-lo em detrimento do benefício de férias prêmio, não havendo obstáculo a que assim se dê quanto a Sebastião Guilherme, observados o Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema Repercussão Geral nº 810) e os Recursos Especiais nº 1.492.221, nº 1.495.144 e nº 1.495.146 (Tema Repetitivo nº 905).

Descabe, noutro giro, falar dos descontos mencionados no apelo do Município, seja pela não comprovação de prévio pagamento de valores a tal título em favor do demandante, seja porque eventuais contribuições previdenciárias ou recolhimento de imposto sobre a renda da pessoa física apenas têm lugar por ocasião do efetivo pagamento, não se podendo contemplar discussão no processo judicial em que formado o título.

Ante o exposto, sem qualquer delonga, conheço do recurso de Município de Castelo e nego-lhe provimento; quanto ao recurso de Sebastião Guilherme, conheço e dou-lhe provimento, de modo a fixar a prescrição tomando em consideração as parcelas relativas ao período anterior ao quinquênio que precedeu a protocolização do requerimento administrativo mais antigo junto à municipalidade - nº 1221/94 em 15/04/1994.

Por derradeiro, quanto aos honorários advocatícios recursais, tal como assentado na sentença, deverão ser dimensionados conforme artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil ao tempo da liquidação do julgado.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR